Tribunal: TJBA
Processo: 0003726-64.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003726-64.2009.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLEYBSON CRISTIANO LIMA DA CRUZ Advogado(s): JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nulidade da Intimação: A inexistência de certidão de publicação do despacho que determinou a emenda da petição inicial configura vício processual insanável, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. A inércia da parte, nesse caso, não pode ser juridicamente configurada. 2. Interpretação Incorreta do CPC: A petição apresentada pelo Autor, ao alegar a falta de publicação, teve natureza impugnatória, e não de "ciência convalidante". O art. 272, § 8º, do CPC, não impõe o cumprimento de ato viciado, mas sim a arguição de sua nulidade na primeira oportunidade. 3. Inaplicabilidade dos arts. 290 e 485, III, do CPC: Sem a intimação válida e regular da parte, a sanção de extinção do processo por falta de recolhimento de custas ou por abandono não pode ser aplicada, sob pena de violar as próprias normas que a preveem. 4. Conclusão: Ausente o pressuposto da intimação válida, a sentença que extinguiu o feito por suposta inércia deve ser desconstituída, em observância à primazia do julgamento de mérito e aos princípios processuais vigentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0003726-64.2009.8.05.0191, da Comarca de Candeias, em que figuram como APELANTE GLEYBSON CRISTIANO LIMA DA CRUZ e como APELADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.